Tribunal: TJDFT
Processo: 0732835-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0732835-19.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: CARLA DE CEZARO DECISÃO Homologo o acordo celebrado no ID 18837990 para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no art. 10, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Caso o presente processo esteja incluído em pauta, providencie a Secretaria da Turma a retirada. Após, retornem os autos à origem. Brasília - DF, 27 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator